Tribunal: STF
Processo: Súmula 578
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 578

Não podem os Estados, a título de ressarcimento de despesas, reduzir a parcela de 20% do produto da arrecadação do imposto de circulação de mercadorias, atribuída aos Municípios pelo art. 23, § 8º, da Constituição Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.[Tese definida noRE 572.762, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 18-6-2008, DJE 167 de 5-9-2008,Tema 42.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Impossibilidade de redução ou exclusão de valores constitucionalmente destinados a Municípios(...) a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a parcela (25%) concernente ao ICMS, a que se refere o art. 158, inciso IV, daConstituição Federal, pertence, por direito próprio, aos Municípios. Isso significa que essa parcela de receita, pertencente, de pleno direito, aos Municípios, deverá ser-lhes creditada sem qualquer outra restrição que não aquelas a que alude o própriotexto constitucional. (...) Vale lembrar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, já sob o regime constitucional anterior, decidiu, ainda que em perspectiva diversa, que a parcela de receita tributária (federal ou estadual), constitucionalmente devida aos Municípios, a estes pertence, integralmente, por direito próprio, rejeitada, por isso mesmo, por inconstitucional, qualquer redução, supressão ou exclusão de valores pertinentes aos tributos submetidos, pela própriaConstituição, ao sistema de partilha. São diversos, a esse respeito, os precedentes que esta Suprema Corte firmou na matéria ora em exame (RTJ 82/200-RTJ 83/619-RTJ 85/712-RTJ 56/722-RTJ 89/233- RT 516/223, v.g.), vindo, até mesmo, a sumular a jurisprudência em torno da questão pertinente à distribuição de receitas tributárias aos Municípios (Súmula 578/STF).[AI 665.186 ED, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 1-2-2011,DJE39 de 28-2-2011.]"}]